Tribunal: TJDFT
Processo: 0708917-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. VOTO MINORITÁRIO. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS. DESTINO MERCANTIL DA DROGA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. PROVAS SUFICIENTES DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RÉU. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Para a configuração do crime do art. 33 da Lei no 11.343/06, torna-se imprescindível a comprovação, por parte do órgão acusador, da destinação da droga, consubstanciada na difusão ilícita. Nesse passo, não obstante a apreensão de entorpecentes, não restou demonstrada sua destinação a terceiros, de modo que se impõe a manutenção da desclassificação da conduta para o art. 28, caput, da mesma lei. Sentença mantida.
2. Embargos Infringentes conhecidos e providos.